Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Conforme a certidão de ID 14789800 a citação da representante do espólio foi devolvida sem cumprimento, em razão de mudança do endereço fornecido. Assim, concedo a ALGAR AVIATION o prazo de 15 (quinze) dias para que se manifeste sobre a certidão e informe o endereço atualizado de Maria Isabel Cafeteira Afonso Pereira, para que seja citada nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 9 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator